Tribunal: TJDFT
Processo: 0753424-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. LIMINAR DEFERIDA. ACORDO JUDICIAL DESCUMPRIDO. DESOCUPAÇÃO ANTERIOR. NOVO ESBULHO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar para reintegração de posse de imóvel ocupado indevidamente, com fundamento na comprovação dos requisitos legais do artigo 561 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recai sobre dois pontos: (i) se o agravante efetivamente praticou novo esbulho possessório após desocupação anterior voluntária; e (ii) se há impedimento jurídico para a reintegração da posse sob o argumento de que o imóvel integraria espólio indivisível.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada se mostra correta, pois fundamentada na presença dos requisitos para concessão da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.
4. Há comprovação de que a parte agravante já havia sido compelida a desocupar o imóvel em 2023, em cumprimento de decisão anterior, bem como da retomada regular da posse pela agravada, inclusive com reformas posteriores para alienação do bem.
5. A nova ocupação indevida em abril de 2024 configura esbulho possessório, evidenciado por prova documental e testemunhal, afastando-se a tese de continuidade da posse.
6. O argumento de que o imóvel integraria espólio indivisível não se sustenta, pois há comprovação de formalização de partilha em 2022, sendo a agravada a única proprietária do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Caracteriza esbulho possessório a nova ocupação indevida de imóvel por parte de quem já havia sido compelido a desocupá-lo por decisão judicial transitada em julgado. 2. A existência de partilha formalizada exclui a alegação de espólio indivisível como óbice à reintegração de posse."